Tribunal: TJES
Processo: 5017061-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017061-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: BRUNA FONSECA FRAGA MANSKE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017061-63.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDOS:
BRUNA FONSECA FRAGA MANSKE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE VINCULAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consorciada desistente contra administradora de consórcio. A parte autora celebrou contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor, adimpliu parte das parcelas (total de R$ 3.962,12) e, em razão de dificuldades financeiras, optou pelo cancelamento e desistência. Ao solicitar o reembolso, foi informada que a restituição ocorreria apenas por contemplação ou no encerramento do grupo, com deduções que considerou abusivas.

2.

A autora pleiteou a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a restituição imediata e integral/em dobro dos valores pagos (R$ 7.924,24) e indenização por danos morais.

3.

A administradora do consórcio defendeu a clareza contratual e a validade das retenções, incluindo a taxa de administração (15% total), taxa de adesão (R$ 2.380,00) e seguro (R$ 319,36), bem como a aplicação de multa penal compensatória (15% sobre o valor amortizado), alegando que a desistência causaria prejuízo ao grupo. Sustentou que a restituição deveria ocorrer apenas por contemplação ou no encerramento do grupo, conforme Lei nº 11.795/08 e Tema 312 do STJ, e que a correção monetária deveria seguir a variação do preço do bem.

4.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a administradora à restituição dos valores pagos, mas autorizou a retenção apenas da taxa de administração no percentual de 0,714% do valor pago (calculado proporcionalmente ao período de vinculação) e do valor referente ao seguro, afastando as demais retenções. Determinou correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia após o encerramento do consórcio, estabelecendo os índices de correção e juros aplicáveis.

5.

A requerida interpôs Recurso Inominado, insurgindo-se contra a limitação da taxa de administração, defendendo sua cobrança integral (15%) e da taxa de adesão, invocando a Súmula 538 do STJ. Pugnou pela validade e aplicação da multa penal compensatória de 15% sobre o valor amortizado e a atualização dos valores pela variação do preço do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se são legítimas as retenções contratuais sobre os valores a serem restituídos à consorciada desistente, especificamente quanto à validade da cobrança integral da taxa de administração (incluindo a parcela antecipada a título de taxa de adesão) e à incidência da cláusula penal compensatória.

2.

Definir o critério adequado de correção monetária aplicável ao montante a ser devolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença foi mantida incólume, pois a dedução da taxa de administração deve pautar-se pelo critério da proporcionalidade. Embora as administradoras de consórcio possuam liberdade para fixar a taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, conforme
AgInt no AREsp 1141328/DF, STJ
, a retenção deve limitar-se ao período de vinculação da consorciada e incidir sobre o montante efetivamente integralizado. A incidência sobre o valor total do contrato ou do crédito revelaria onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial do
TJRS, Recurso Cível, Nº 71009875857
. Assim, a sentença que limitou a taxa de administração a 0,714% do valor pago (proporcionalmente ao período de vinculação) está correta. O fundo de reserva, por sua vez, constitui verba com destinação específica e não deve ser descontado, sendo partilhado entre os consorciados, inclusive desistentes, após o encerramento do grupo.

2.

No tocante à cláusula penal, sua exigibilidade condiciona-se à demonstração de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela administradora. A mera retirada do consorciado não enseja, por si só, a aplicação da penalidade. É imprescindível que a administradora comprove que a desistência desequilibrou as contas do grupo a ponto de inviabilizar contemplações, o que não foi verificado no caso concreto. Ausente a prova do dano, a multa é indevida. Este entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
AgInt no AREsp 2245475 SP 2022/0355822-0, STJ
, e a Súmula nº 83 do STJ.

3.

Quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, a sentença aplicou os índices conforme as normativas vigentes à época dos desembolsos e da prolação da decisão, distinguindo os períodos antes e depois da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

2.

Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por BRUNA FONSECA FRAGA MANSKE em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou que celebrou contrato de consórcio com a requerida em 16/06/2022, adquirindo a cota nº 0449-01, vinculada ao grupo nº 3296, com o objetivo de adquirir um veículo automotor. Afirmou que realizou o pagamento de parcelas que totalizam a quantia de R$ 3.962,12. Aduziu que, em virtude de dificuldades financeiras supervenientes, não logrou êxito em manter o adimplemento das prestações, optando pelo cancelamento do contrato e desistência do consórcio. Alegou que, ao solicitar o reembolso das quantias pagas, foi informada pela administradora de que a restituição ocorreria somente mediante contemplação da cota excluída ou no encerramento do grupo, e que os valores sofreriam deduções que reputa abusivas. Discordando da retenção dos valores e do prazo para devolução, a autora sustentou a abusividade das cláusulas contratuais que impõem tais condições. Diante dos fatos narrados, pleiteou a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a restituição imediata e integral dos valores pagos, ou, subsidiariamente, a devolução em dobro, totalizando o montante de R$ 7.924,24 (conforme valor atribuído à repetição em dobro ou soma dos pedidos) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que todas as condições contratuais, taxas e penalidades estavam claras na Proposta de Adesão e no Regulamento, tendo a autora anuído expressamente aos termos. Defendeu que, conforme a Lei nº 11.795/08 e entendimento consolidado pelo STJ (Tema 312), a restituição ao consorciado excluído deve ocorrer somente mediante contemplação da cota por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo incabível a devolução imediata. Sustentou a legalidade das retenções sobre o valor a ser restituído. Defendeu a liberdade de fixação do percentual (Súmula 538 do STJ) e a validade da cobrança da taxa de administração antecipada (antiga taxa de adesão) para cobrir custos iniciais, indicando que a autora pagou R$ 2.380,00 a este título. Afirmou que os valores pagos a título de seguro (R$ 319,36) foram destinados à seguradora para cobertura do período em que a autora esteve ativa, não sendo passíveis de devolução.

Pleiteou a aplicação da multa penal compensatória de 15% sobre o valor amortizado, conforme previsão contratual (Cláusula 54.3), argumentando que a desistência causa prejuízo ao grupo e à administradora.

Argumentou que a atualização monetária deve seguir a variação do preço do bem objeto do plano e que os juros de mora só devem incidir se houver atraso no pagamento após o prazo legal de restituição (contemplação ou encerramento). Negou a ocorrência de danos morais, classificando o episódio como mero aborrecimento decorrente de contrato não cumprido, e rechaçou a repetição em dobro do indébito por ausência de má-fé ou cobrança indevida. Ao final, requereu a improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, que a restituição ocorra nos prazos legais com as deduções elencadas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à parte Autora os valores pagos, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,714% do valor pago a título de consórcio, bem como, o valor a titulo de seguro, nenhum outro valor podendo ser retido pela Requerida. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora que deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio;

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-seá pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 18052814, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato foi firmado livremente, com clareza e transparência, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos e as disposições da Lei nº 11.795/2008. Insurge-se contra a limitação da taxa de administração a 0,714% (proporcional). Defende a legalidade da cobrança da taxa de administração nos termos contratados (total de 15%), bem como da taxa de administração antecipada (antiga taxa de adesão), destinada a cobrir despesas iniciais de venda e representação. Invoca a Súmula 538 do STJ, que permite liberdade na fixação da taxa, e argumenta que a cobrança não precisa ser linear, sendo lícita a dedução do valor total pago a este título (R$ 2.380,00). Pugna pela validade e incidência da multa penal compensatória de 15% sobre o valor amortizado, conforme previsão contratual. Sustenta que a desistência do consorciado caracteriza infração contratual e causa prejuízo imediato ao grupo e à administradora, independentemente de prova específica desse prejuízo, devendo a penalidade ser mantida para ressarcimento de perdas e danos. Defende que a atualização dos valores deve seguir a variação do preço do bem objeto do plano, conforme regulamento e Lei nº 11.795/08, e não índices gerais de inflação, sob pena de enriquecimento ilícito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a licitude da retenção integral da taxa de administração paga (incluindo a antecipada) e a aplicação da cláusula penal (multa) sobre os valores a serem restituídos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar a legitimidade das retenções contratuais sobre os valores a serem restituídos à consorciada desistente, especificamente no que tange à validade da cobrança integral da taxa de administração (incluindo a parcela antecipada a título de taxa de adesão) e à incidência da cláusula penal compensatória em virtude da rescisão antecipada, bem como definir o critério adequado de correção monetária aplicável ao montante a ser devolvido.

Inicialmente, em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF:

[...] as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art.333 da Lei n. 8.177 7/1991 e da Circular n.2.7666/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento) [...] (AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

No caso em apreço, a dedução da taxa de administração deve pautar-se pelo critério da proporcionalidade. A retenção deve limitar-se estritamente ao período em que a recorrida manteve vínculo com o grupo, incidindo o percentual pactuado sobre o montante efetivamente integralizado, e jamais sobre o valor total do contrato. A base de cálculo pretendida pela administradora (valor do crédito) revelaria onerosidade excessiva, gerando desequilíbrio contratual vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021) (gn).

Nessa senda, ao perscrutar a r. sentença vergastada, verifica-se que o douto juízo
a quo
procedeu com acerto e equilíbrio. A decisão combatida observou estritamente o postulado da proporcionalidade, limitando a incidência da taxa de administração ao período de efetiva vinculação da consorciada ao grupo, conforme se depreende do seguinte excerto:

Entendo que o percentual que deve ser aplicado deve ser o resultado do percentual contratado (15%) dividido pela quantidade de parcelas do grupo (8) multiplicado pela quantidade de parcelas pagas (4).

Assim, fica autorizada a retenção de taxa de administração de 0,714%, conforme contratado pelas partes. Não podendo ser descontado qualquer valor referente ao fundo de reserva, pois como é uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, o saldo positivo da conta deverá ser dividido entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Nesse contexto, a insurgência recursal não merece acolhida no tocante à base de cálculo da taxa de administração. Uma vez verificada a correta modulação do encargo pelo magistrado sentenciante, em estrita observância à duração do vínculo contratual e ao efetivo serviço prestado, impõe-se a manutenção integral do
decisum
neste ponto.

No que tange à cláusula penal, conquanto sua estipulação não seja, a priori, vedada pelo ordenamento, sua exigibilidade condiciona-se à demonstração de efetivo prejuízo ao grupo consorcial. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera retirada do consorciado não enseja, por si só, a aplicação da penalidade. Imprescindível, portanto, que a Administradora comprove que a desistência desequilibrou as contas do grupo a ponto de inviabilizar contemplações, o que não se verificou
in casu
. Ausente a prova do dano concreto, a manutenção da sentença que afastou a multa é medida impositiva. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL . COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente . 2.
A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2245475 SP 2022/0355822-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)